Tribunal: TJSP
Processo: 9000950-96.2008.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Município de São Paulo. Sentença de extinção do feito. Multas administrativas (muro e passeio). Caráter propter personam da obrigação. Alegação de ilegitimidade passiva da parte executada por meio de exceção de pré-executividade. Cabimento da objeção quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória e comportar conhecimento de ofício. Matéria

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. Município de São Paulo. Sentença de extinção do feito. Multas administrativas (muro e passeio). Caráter propter personam da obrigação. Alegação de ilegitimidade passiva da parte executada por meio de exceção de pré-executividade. Cabimento da objeção quando a existência do direito alegado prescindir de dilação probatória e comportar conhecimento de ofício. Matéria não conhecível de ofício. Entendimento da Súmula 393 do STJ. Presunção de certeza e liquidez do título executivo. Decisão reformada. Recurso provido.